Tribunal: TCU
Processo: 008.331/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD), implantação de pista de táxi e de área de teste de motores e restauração da PPD, pista de táxi e pátio de aeronaves do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada nas obras de ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD), implantação de pista de táxi e de área de teste de motores e restauração da PPD, pista de táxi e pátio de aeronaves do Aeroporto Santa Maria, Aracaju/SE, no âmbito do Fiscobras 2016 (Fiscalis 85/2016). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar os argumentos dos responsáveis com relação ao atraso no fornecimento de terras para a execução dos serviços de terraplenagem e à não aplicação de sanções à contratada pelo descumprimento do cronograma e por não ter efetuado termo aditivo de retardamento do contrato; 9.2. deferir o pedido do Ministério da Infraestrutura para ingressar como interessado neste autos, com fulcro do art. 146 do RI/TCU; e 9.3. arquivar os autos e encerrar o processo.